Tribunal: TJES
Processo: 5004535-38.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004535-38.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE PASSOS SCHAMBAKLER
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004535-38.2023.8.08.0047
RECORRENTE: DENISE PASSOS SCHAMBAKLER
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. REPASSE DE VENDAS. ATRASO NÃO IMPUGNADO PELA DEFESA. NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBSERVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM OS AUTOS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. PLEITEOU-SE PELA REQUERENTE FOSSE COMPELIDO O IFOOD, PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS, A LHE PROVIDENCIAR OS REPASSES PENDENTES. EXPÔS-SE QUE, EM RAZÃO DA DEMORA PARA REALIZAÇÃO DOS ATRASOS, FOI OBRIGADA A REALIZAR UM EMPRÉSTIMO PARA ADQUIRIR INSUMOS E CONTINUAR A ATIVIDADE COMERCIAL. PLEITEOU FIXAÇÃO DE DANO MORAL.
(2) ANTÍTESE
. A PARTE REQUERIDA APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NO QUE INTERESSA AO JULGAMENTO DO RECURSO, SUSTENTOU-SE NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXPÔS-SE QUE A INICIAL NÃO DEMONSTROU, MINIMAMENTE, OS INDÍCIOS DA FALTA DE REPASSES.
(3) SENTENÇA DE PISO
“(...)
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE,
EXTINGO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
no tocante à cobrança, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e julgo
IMPROCEDENTES
os demais pedidos”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA DENISE PASSOS SCHAMBAKLER
. RECORRE-SE QUANTO À INDENIZAÇÃO MORAL INDEFERIDA PELA SENTENÇA.
(5) CONTRARRAZÕES.
A PARTE RECORRIDA, BASICAMENTE, PUGNOU PELO IMPROVIMENTO RECURSAL.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTES.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA OPORTUNAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APLICAM-SE À DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO DIPLOMA, NA FORMA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA, O QUE SEQUER FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO PELA RECORRIDA EM SUAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. TRATANDO-SE DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO, APLICA-SE A MODALIDADE OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ASSIM SENDO, INCUMBIA À REQUERIDA/RECORRIDA DEMONSTRAR QUE NÃO HOUVE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS (REPASSES FINANCEIROS DE VENDAS). COM EFEITO, A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS DEMONSTRA QUE OS REPASSES DAS VENDAS, TEORICAMENTE VENCIDOS DESDE O MÊS DE JULHO/23, APENAS FORAM REALIZADOS EM 22/08/23, O QUE, NOTADAMENTE, RESULTOU NA PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OU SEJA, NÃO SE NEGOU PELA REQUERIDA/RECORRIDA O FATO DE QUE O REPASSE DE VALORES OCORREU DE FORMA INTEMPESTIVA, PELO CONTRÁRIO, REFERIDA INFORMAÇÃO É CORROBORADA PELA NARRATIVA DA PEÇA DE CONTESTAÇÃO, DE FORMA QUE APENAS SE DEMONSTROU A PERDA DO OBJETO DE TAL PEDIDO EM RAZÃO DO REPASSE HAVER SIDO CONCRETIZADO EM 22/08/23. OCORRE QUE TAL INADIMPLEMENTO, MUITO EMBORA REFLITA UM ASPECTO MATERIAL, CONFIGUROU, A MEU VER, CONSTRANGIMENTO MORAL, POSTO QUE A REQUERENTE/RECORRENTE FOI OBRIGADA A CONTRAIR EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA CONTINUAR A VENDER SUAS MARMITAS. PARA ALÉM DISSO, A REQUERENTE/RECORRENTE, POR DIVERSAS VEZES, TENTOU SOLUCIONAR O ATRASO NOS REPASSES DE VALORES DE FORMA AMIGÁVEL, SENDO OBRIGADA A SE SOCORRER DA VIA JUDICIAL. DECERTO, MUITO EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NO CASO EM DISCUSSÃO, DEVE-SE OBSERVAR TODO O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DO ATRASO PARA REALIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES, MAS TAMBÉM DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. FINALMENTE, NO QUE SE REFERE AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE O
PATAMAR DA INDENIZAÇÃO DEVE OBSERVAR O DUPLO CARÁTER ÍNSITO AO DANO MORAL: COMPENSAR A VÍTIMA PELOS DANOS IMATERIAIS SUPORTADOS E INIBIR A PRÁTICA REITERADA DA CONDUTA LESIVA. DESSA FORMA, E CONSIDERANDO A EXTENSÃO DOS DANOS SUPORTADOS, NOS TERMOS DO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL, ENTENDO PELA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL NO VALOR DE R$ 2.000,00, O QUE NÃO IMPORTA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE PREJUDICADA.
(8) RECURSO DA RECORRENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA A FIM DE HAVER FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DESDE O ARBITRAMENTO. (9)
EM RAZÃO PROVIMENTO DO RECURSO, E NA FORMA DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)